Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-88.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-88.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.482.914/0001-36 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. DAR VINCULADO À MESMA OPERAÇÃO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a ilegalidade da exigência de crédito tributário consubstanciado no TAD n.º 1138536-9, em razão da vinculação do débito à mesma operação mercantil já submetida ao recolhimento de ICMS sob a sistemática de Estimativa Simplificada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para modificar a decisão monocrática que admitiu o processamento do mandado de segurança; (ii) definir se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a vinculação entre o crédito tributário exigido no TAD n.º 1138536-9 e o Documento de Arrecadação emitido sob a rubrica “ICMS Estimativa Simplificada”.

III. Razões de decidir

3. O Regime Administrativo Cautelar instituído pela Lei Estadual n.º 9.425/2010, que introduziu o art. 17-I na Lei Estadual n.º 7.098/98, regulamentado pelos arts. 444 e 445 do RICMS/MT e pela Resolução n.º 007/2008-SARP, não apresenta ilegalidade, sendo legítima, em tese, a cobrança antecipada do ICMS.

4. O Documento de Arrecadação foi emitido sob a rubrica “ICMS Estimativa Simplificada” e está vinculado à Nota Fiscal referente a mesma operação mercantil que fundamenta o TAD.

5. A parte agravante não impugna especificamente o documento de arrecadação juntado aos autos, nem demonstra que o crédito tributário exigido possui origem distinta, deixando de infirmar a premissa fática adotada na decisão agravada.

6. A parte agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que torna legítima a manutenção integral das razões anteriormente expendidas, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Regime Administrativo Cautelar previsto na legislação estadual não altera a regra matriz de incidência do ICMS, constituindo mecanismo legítimo de antecipação do recolhimento e de fiscalização diferenciada do contribuinte inadimplente.

2. A comprovação de que o crédito tributário exigido decorre da mesma operação mercantil anteriormente submetida ao recolhimento por Estimativa Simplificada impede a exigência fiscal em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021 e §§; Lei Estadual n.º 7.098/98, art. 17-I; Lei Estadual n.º 9.425/2010; RICMS/MT, arts. 444 e 445; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A e §§; Resolução n.º 007/2008-SARP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida no ID. 340549861,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, e, reconhecer a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, cujo fundamento e dispositivo foram assim lançados
:

“
Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Isso porque, “(...) apesar do art. 932, em seus incisos III, IV e V do Novo CPC se referirem exclusivamente às hipóteses de julgamento monocrático dos recursos, nada indica que será modificado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação de tais regras ao reexame necessário (Súmula 253/STJ)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Juspodivm. 1ª Edição. Pg. 1517).

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
” da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que, nos autos d0 “
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido
LIMINAR

INITIO LITIS E INALDITA ALTERA PARS”
n.º 1000070-88.2023.8.11.0041, impetrado pela parte apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança.

Da análise dos autos, verifica-se que NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA, impetrou, em
03.01.2023
, o presente
mandamus
, contra ato coator do COORDENADOR DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Ao receber a inicial, o juiz de primeiro grau, deferiu a liminar (ID. 308163862).

O estado de mato grosso presta informações no ID. 308163871.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
18.06.2024,
que denegou a segurança (ID. 308163879).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatório.

Nesse contexto, mister ressaltar que a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída,
contemporânea à petição inicial
.

A discussão acerca da legalidade do Regime Cautelar Administrativo já vem de longa data no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e, apesar de existirem alguns julgados nos quais foi inicialmente acolhida à tese de sua ilicitude, esse entendimento foi superado e, atualmente, este Tribunal de Justiça firmou-se pela legalidade da Resolução n.º 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, e dos artigos 444 e 445, do RICMS/MT.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)(grifo nosso).

O Regime Administrativo Cautelar, foi regulamentado pelo Estado de Mato Grosso, estando previsto no art. 17-I da Lei n.º 7.098/98, acrescentado pela Lei Estadual n.º 9.425/10, que dispõe:

Art. 17-I
A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento
, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.

O artigo supracitado, foi regulado pelos artigos 444 e 445 do RICMS, que foram inserido pela Resolução n.º 07/2008 – SARP.

Por oportuno, ressalta-se, que a jurisprudência entende ser legítimo o regime cautelar, pois não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas, apenas determina um tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente, com a modificação (antecipação) do prazo para pagamento do tributo e forma de fiscalização pelo Fisco Estadual que passa a ser mais severa.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS.

Ademais, para que o contribuinte seja enquadrado no regime cautelar administrativo, a autoridade tributária deverá observar o procedimento previsto nos artigos 915 e 916, do RICMS, sendo a primordial a notificação do contribuinte, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, devido processo legal, publicidade e transparência.

A notificação pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do artigo 17, inciso XVIII, artigo 39-B, § 4º, da Lei Estadual n.º 7.098/98 e artigo 445, § 1º, do RICMS:

Entretanto, essa alegação configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na petição inicial nem submetida ao contraditório em primeiro grau, razão pela qual dela
não se conhece
.

Acerca da cobrança do imposto, tem-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inconstitucionalidade e ilegalidade do Regime de ICMS por Estimativa Simplificada, previsto nos artigos 87-J e seguintes do RICMS/MT e disciplinado pelo Decreto Estadual n. º 392/2011.

Tal regime foi instituído mediante ato normativo infralegal, sem fundamento em lei complementar, promovendo modificações na sistemática de apuração e lançamento do tributo. Essas alterações atingiram elementos constitutivos do imposto, notadamente a base de cálculo e a forma de constituição do crédito tributário, configurando ofensa ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 97, do Código Tributário Nacional.

A instituição desse regime também afronta a reserva de lei complementar estabelecida no artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, norma que exige disciplina por lei complementar nacional para a definição de critérios especiais de tributação e para a modificação do regime de lançamento tributário.

Ao criar, por meio de decreto estadual, sistemática de cobrança fundada em estimativa que arbitra a carga tributária, limita o aproveitamento de créditos fiscais e converte o lançamento por homologação em lançamento de ofício, o ente estadual extravasou os limites de sua competência normativa. Tal conduta também contraria o princípio da não cumulatividade do ICMS, garantido pelo art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da CDA, com fundamento na inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, e extinguiu a execução fiscal respectiva com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário cobrado por meio da CDA em execução fiscal tem origem legítima no Simples Nacional ou se deriva do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, hipótese em que se impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN, é relativa e pode ser elidida mediante prova idônea apresentada pela parte executada, demonstrando vício formal ou material na constituição do crédito.

4. Documentos expedidos pela própria SEFAZ/MT — como Aviso de Cobrança e extrato da Conta Corrente Fiscal — indicam que a CDA n. 2017474982 tem como origem débito apurado sob o Regime de ICMS Estimativa Simplificada, ainda que descrita com outra infração na própria CDA.

5. O Regime de Estimativa Simplificada foi instituído por decreto estadual (Decreto n. 392/2011) e não por lei complementar, em violação aos princípios da legalidade tributária, da reserva legal e da não cumulatividade, previstos nos arts. 150, I; 146, III, "b"; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inconstitucionalidade do referido regime, por modificar elementos essenciais do tributo e instituir forma de apuração e lançamento incompatíveis com o modelo constitucional.

7. Demonstrada a vinculação do crédito ao regime inconstitucional, impõe-se reconhecer a sua inexigibilidade, mantendo-se a extinção da execução fiscal.

8. É incabível a majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "b"; 150, I; 155, §2º, I. CTN, arts. 97 e 204. CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1011022-15.2024.8.11.0002, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 29.10.2025; TJMT, Ag. Inst. nº 1026696-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.11.2025. (N.U 1000032-66.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Sendo assim, sendo o débito referente a ICMS Estimativa Simplificada, reconhecida sua inconstitucionalidade.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, e, reconhecer a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, declarando inexigível o crédito tributário dele decorrente.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega em síntese, a existência de erro de premissa fática quanto à natureza do crédito tributário discutido nos autos.

Sustenta que a decisão agravada concluir pela inexigibilidade do débito por considerá-lo decorrente do regime de ICMS Estimativa Simplificada, quando, na realidade, o TAD n.º 1138536-9 foi lavrado em razão do descumprimento do Regime Administrativo Cautelar, instituído pela Resolução n.º 007/2008-SARP, diante da existência de pendências fiscais da contribuinte e da consequente obrigação de recolhimento antecipado do ICMS.

Afirma que tanto a Informação n.º 044/2023/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT quanto o próprio Termo de Apreensão e Depósito evidenciam que a autuação decorreu do enquadramento da empresa no regime cautelar, sendo irrelevante a existência, no histórico do contribuinte, de débitos classificados como ICMS Estimativa Simplificada, uma vez que subsistem outros débitos de natureza diversa aptos a justificar a manutenção do regime e da exigência tributária.

Ao final, requer:

“A) A
retratação
da decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para cassar a decisão recorrida”.

Em contrarrazões a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 362425893).

É o relatório.

VOTO DA RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida no ID. 340549861,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu,
embora os argumentos apresentados pela parte agravante mereçam atenção, não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão singular recorrida.

Rememora-se que na decisão agravada ficou consignado que inexiste ilegalidade no Regime Administrativo Cautelar instituído pela Lei Estadual n.º 9.425/2010, que introduziu o artigo 17-I na Lei Estadual n.º 7.098/98, regulamentado pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e pela Resolução n.º 007/2008-SARP, sendo legítima, em tese, a cobrança antecipada do ICMS.

Além disso, tem-se que o regime cautelar não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas, apenas determina um tratamento tributário diferenciado para o contribuinte inadimplente, com a modificação (antecipação) do prazo para pagamento do tributo e forma de fiscalização pelo Fisco Estadual que passa a ser mais severa.

Outrossim, observa-se que o Documento de Arrecadação n.º 00/98.128255-55, emitido em razão da Nota Fiscal n.º 44.145, foi expressamente classificado pelo próprio ente estatal sob a rubrica
“ICMS Estimativa Simplificada”
, tendo a impetrante, desde a petição inicial, sustentado que o crédito tributário posteriormente exigido no TAD n.º 1138536-9 decorreu da mesma operação mercantil.

Consigna-se que apesar da parte agravante alegar que o ICMS Estimativa Simplificada apareceria nos autos apenas como débito histórico e genérico, dissociado da autuação específica, o que se verifica é que há prova em contrário, qual seja, DAR expedido pelo próprio fisco estadual, vinculado ao crédito da nota fiscal que ampara o TAD impugnado.

Dessa forma, a parte agravante não impugna especificamente esse documento, tampouco demonstra, que o crédito relativo à Nota Fiscal n.º 44145 possui origem distinta, assim, não demonstra erro de premissa fática utilizada pela decisão monocrática.

Quanto a existência de outros débitos constantes da Conta Corrente Fiscal do contribuinte ou eventual subsistência do Regime Administrativo Cautelar por fundamentos diversos, não constitui objeto da presente demanda, que se restringe à legalidade do crédito tributário específico consubstanciado no TAD n.º 1138536-9.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026